Tribunal: TJES
Processo: 5000075-90.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-90.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOANIR CLEIBER RIGONI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000075-90.2023.8.08.0052

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JOANIR CLEIBER RIGONI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (1). TESE AUTORAL.
DIZ A PARTE AUTORA EM SÍNTESE: QUE POSSUI A INSTALAÇÃO N. 160923557, COM A EMPRESA REQUERIDA. EM 08/02/2023, 10/02/2023 E 16/02/2023, RECEBEU NOTIFICAÇÕES DE PROTESTOS, DE VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS À REQUERIDA, NA MONTA DE: R$ 1.016,78 (UM MIL E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), R$ 1.077,99 (UM MIL E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 1.110,02 (UM MIL, CENTO E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE. POR DIVERSAS VEZES (PROTOCOLOS N. 535298280, 53535685, 2302264297 E F230250222) CONTATOU A REQUERIDA, SENDO INFORMADO, EM TODAS ELAS, QUE NÃO HAVIAM DÉBITOS PENDENTES, PORÉM, AINDA ASSIM, PERMANECEU SEM SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, ESTANDO COM OS VALORES PROTESTADOS. REQUER SEJA A RÉ CONDENADA A DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO ORIUNDO DAS FATURAS PROTESTADAS (MONTANTE DE R$ 3.204,79), BEM COMO RESTITUIR O VALOR DE R$ 256,32 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), QUE SE REFERE A DESPESAS CARTORÁRIAS PAGAS PELO AUTOR, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ADUZ QUE A NEGATIVAÇÃO OCORREU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (FATURA DE R$ 1.110,02, INCLUSIVE, FOI PAGA EM 22/02/2023). ALEGA AINDA QUE INEXISTEM DANOS MORAIS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIZ NÃO SER POSSÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que:a) RATIFICO a liminar do ID n. 22839166, devendo a requerida cumprir integralmente a liminar deferida nos exatos termos anteriores, acrescentando a obrigação de retirar o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias, corridos, majorando a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. b) DECLARO inexistentes os débitos de R$ 1.016,78 (um mil e dezesseis reais e setenta e oito centavos), R$ 1.077,99 (um mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e R$ 1.110,02 (um mil, cento e dez reais e dois centavos), respectivamente. c) CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 256,32 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), a título de devolução pelas despesas cartorárias (ID n. 22188787), devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde o indevido o pagamento, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC.d) CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC. Diligencie-se. P.R.I.Sem custas e honorários advocatícios.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS QUE ULTRAPASSA A RAZOABILIDADE. EM SUMA, SEJA REFORMADO O
DECISUM
PARA O FIM DE MINORAR A VERBA ARBITRADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PATENTE DANO MORAL SUPORTADO PELA PARTE REQUERENTE. REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO INALTERADA A R. SENTENÇA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELA QUAL FORAM EMITIDAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE N° 160923557, POR PARTE DA REQUERIDA. O AUTOR AFIRMA QUE, APÓS INFORMAR A RÉ DE QUE ESTARIAM QUITADAS AS FATURAS, TEVE OS DÉBITOS PROTESTADOS.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE, DE FATO, A REQUERIDA MANTEVE AS COBRANÇAS EM FACE DO AUTOR, MESMO APÓS A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS SUPRACITADOS. DESTE MODO, O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA RECORRENTE É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DO AUTOR JUNTO À CONCESSIONÁRIA. ASSIM, TENHO QUE ACERTOU O MAGISTRADO
A QUO
QUANDO ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA. PORÉM, NO QUE TANGE AO OBJETO RECURSAL, QUAL SEJA
O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
COMUNGO COM O QUE SUSCITA A ORA RECORRENTE. AINDA QUE NÃO SEJA POSSÍVEL PARAMETRIZAR O DANO EFETIVAMENTE SUPORTADO PELO CONSUMIDOR LESADO, A CONDENAÇÃO EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEVE SER CALCULADA COM BASE NO CASO EM CONCRETO, BEM COMO NOS PRECEDENTES E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NESTA SENDA, TENHO QUE A MONTA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA REPARAÇÃO
IMATERIAL
É EXCESSIVA, DEVENDO SER MINORADA. ASSIM, CONSIDERANDO-SE OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVE SER REDUZIDA PARA
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
VALOR ESTE QUE COMUMENTE É ARBITRADO EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (9). SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA QUE A MESMA LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)